Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta visando discutir a competência para processar e julgar ação que pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, prescrito para o tratamento de transtorno do espectro autista, epilepsia e distúrbio desafiador de oposição, cujo custo anual foi estimado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) em R$ 18.944,40. O apelante alega a competência da Justiça Federal para a causa, com base na tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual o processamento e julgamento de ações que demandam o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, considerando o valor anual do tratamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O STF, ao editar a Súmula Vinculante n. 60, estabeleceu que “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”. Este fixou que a competência para ações referentes ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento específico for igual ou superior a 210 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 296.520,00.4. No presente caso, o custo anual do medicamento Aripiprazol 20 mg prescrito para o autor é estimado em R$ 18.944,40, valor inferior ao limite estabelecido pelo STF para fixação de competência na Justiça Federal.5. Ademais, o STF determinou que as ações que permanecerem na Justiça Estadual e que imponham condenações aos Estados ou Municípios serão ressarcidas pela União via repasses Fundo a Fundo, conforme item 3.3 da tese firmada no Tema 1.234.6. Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, cabendo ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1o e art. 292; Lei 10.742/2003, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC, Tema 1.234 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante no 60.